Tribunal: TJMT
Processo: 1008232-97.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008232-97.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROBERTINHO AVILA - CPF: 946.615.291-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DUSDITE MARIA AVILLA - CPF: 544.457.951-00 (APELANTE), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROBERTINHO AVILA - CPF: 946.615.291-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONSTITUCIONAL –

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO – EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento, pela parte autora, da determinação judicial para a emenda da inicial, impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Dusdite Maria Ávilla, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Internação Psiquiátrica Compulsória, por ela proposta, indeferiu a petição inicial, conforme o trecho a seguir transcrito:

É exatamente o que ocorre no presente caso, posto que a parte em sua inicial pleiteou medida de internação compulsória, entretanto, mesmo devidamente intimada e advertida, a parte Autora não
emendou a exordial
laudo médico circunstanciado emitido por médico psiquiatra, documento indispensável para a análise dos presentes autos, conforme fundamentado em decisão retro.

Face ao exposto e por tudo que dos autos consta, hei por bem, nos termos dos artigos 321, 330, inciso IV e 485, incisos, I e IV, ambos do CPC,
indeferir a petição inicial e declarar extinto
o presente feito, sem resolução do mérito, visto que a parte Autora não promoveu ação nos moldes da legislação vigente, mesmo após determinação de emenda.

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando, em síntese, que, apesar de o Juízo
a quo
entender que não houve a juntada do laudo médico, a emenda a inicial foi cumprida, uma vez que fora

acostado aos autos o Boletim de Ocorrência, que comprova que a autora vive em situação de perigo ao conviver na mesma residência que seu filho.

Assevera que o próprio Juízo fez constar que, em caso de impossibilidade de juntada do laudo médico, seria aceito outro documento que comprovasse o perigo para a autora, situação demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 118675951).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou-se pelo não provimento do recurso (Id. 119024992).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Dusdite Maria Ávilla, contra a sentença, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Internação Psiquiátrica Compulsória, por ela proposta, indeferiu a petição inicial.

Denota-se dos autos que Dusdite Maria Ávilla, ajuizou a Ação de Internação Psiquiátrica Compulsória em desfavor de seu filho Robertinho Ávilla, que reside no mesmo endereço e é alcoólatra.

Afirma que seu filho já foi internado, voluntariamente, diversas vezes, em estabelecimentos hospitalares psiquiátricos de tratamento para desintoxicação, mas não obteve êxito, já que resiste em prosseguir o devido tratamento.

Assevera que, em 04/01/2020, Robertinho Ávilla, em um ataque de fúria, golpeou a autora com chutes e socos, salientando que não é a primeira vez que isso ocorre.

Diante disso, postula a internação compulsória do seu filho, em hospital psiquiátrico, com a finalidade de desintoxicação e recuperação.

Ao receber a inicial, o Juiz singular determinou a emenda à petição inicial, com o escopo de que fosse apresentada documentação médica, nos seguintes termos:

Diante do exposto, concedo à parte o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial (art. 321 do CPC), sob pena de indeferimento da peça e extinção da ação, juntando documentação atualizada de cunho médico que demonstre o porquê de os tratamentos alternativos à internação, ou seja, as medidas extra hospitalares não terem surtido efeitos ao paciente, seja por meio de documentos próprios, caso os tenha, e, obrigatoriamente, por relatório médico circunstanciado emitido por médico especialista em saúde mental (psiquiatra), comprovando o comparecimento pessoal do paciente, e, caso este seja impossível, a justificativa, para que seja analisada a necessidade de perícia médica.

A parte autora, manifestou-se nos autos, juntando, apenas cópia do Boletim de Ocorrência, que já havia apresentado com a inicial.

O Magistrado singular, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 321, 330, inciso IV e 485, incisos I e IV, do CPC, por entender que a parte Autora não ajuizou a ação nos moldes da legislação vigente, mesmo após a determinação de emenda.

Contra o ato sentencial, Dusdite Maria Ávilla interpôs o Recurso de Apelação Cível, pelo qual pretende a reforma da sentença.

Da análise dos autos, depreende-se que, recebida a inicial, o magistrado singular determinou a emenda a inicial, para que a autora juntasse aos autos, documentos médicos que comprovassem a necessidade de internação compulsória do seu filho, nos seguintes termos:

Diante do exposto, concedo à parte o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a inicial (art. 321 do CPC), sob pena de indeferimento da peça e extinção da ação, juntando documentação atualizada de cunho médico que demonstre o porquê de os tratamentos alternativos à internação, ou seja, as medidas extra hospitalares não terem surtido efeitos ao paciente, seja por meio de documentos próprios, caso os tenha, e, obrigatoriamente, por relatório médico circunstanciado emitido por médico especialista em saúde mental (psiquiatra), comprovando o comparecimento pessoal do paciente, e, caso este seja impossível, a justificativa, para que seja analisada a necessidade de perícia médica.

Entrementes, a Apelante não apresentou os documentos, juntando apenas o Boletim de Ocorrência, alusivo à agressão sofrida, que já tinha sido acostado aos autos, com a inicial.

Com efeito, o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, assim dispõe:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial
. (Destaquei).

Sabe-se que o Código de Processo Civil proporciona a oportunidade de o autor emendar, ou completar, a petição inicial, e, findo o prazo aludido, voltará a exordial ao Juiz para, novamente, examiná-la e dar-lhe o despacho adequado, de deferimento ou indeferimento.

Se o autor não cumprir a diligência que lhe fora ordenada, o Juiz indeferirá a petição inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que o descumprimento, pela parte autora, de determinação judicial para emenda da petição inicial impõe o indeferimento da petição.

Nesse sentido, confira os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL

–ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA–

EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA PELA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO – ART. 284, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O descumprimento, pela parte autora, da determinação judicial para a emenda da inicial impõe o indeferimento da petição, com a extinção do processo sem a resolução do mérito. Inteligência da regra do art. 284, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 814495 MG 2015/0290962-4, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, data de julgamento: 23/02/2016, T3 - Terceira Turma, data da publicação: DJe 11/03/2016)

Ressalte-se que a Lei Federal n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece que:

Art. 4
o
A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6
o

A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. (destaquei)

Assim, conclui-se que, somente em casos excepcionais, será admitida a internação dos dependentes químicos, ou alcoólatras, desde que haja prova da efetiva necessidade da medida, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, o que não é o caso dos autos, ante a
ausência de laudo médico circunstanciado que justifique adequadamente a necessidade da medida vindicada.

Desse modo, não cumprida a determinação de emenda da inicial, é o caso de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC.

Nessa quadra, tenho que nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo,
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Apelo, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022